Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-87.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-87.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PEDRO FERREIRA DIAS

Advogado(s)
:
LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE POR FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Banco Bradesco S.A.
, inconformado com sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Pedro Ferreira Dias
, em ação de
desconstituição contratual com indenização por danos morais e materiais e repetição do indébito em dobro
.

O autor alegou não ter contratado o empréstimo pessoal no valor de R$ 11.788,49, cujo crédito foi depositado em sua conta-benefício, e do qual não teria feito uso. Requereu a devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinando a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e a cessação dos descontos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i)
saber se é válida a contratação de empréstimo pessoal realizada supostamente por terminal eletrônico, sem comprovação documental idônea da anuência do consumidor;

(ii)
saber se é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores debitados em razão de contrato não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
, sendo o banco fornecedor e o autor consumidor final. Aplica-se, portanto, a
responsabilidade objetiva
(art. 14 do CDC).

O banco
não produziu prova suficiente da contratação
, limitando-se a apresentar tela sistêmica e ficha de abertura de conta de 2011, documentos insuficientes para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A suposta contratação via terminal eletrônico, mediante cartão e senha, não afasta a necessidade de comprovação da ciência e anuência quanto aos termos contratuais, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis.

Fraudes bancárias
inserem-se no conceito de
fortuito interno
, cujos riscos devem ser suportados pelo fornecedor de serviços, não eximindo sua responsabilidade.

A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em verba de natureza alimentar, justifica o reconhecimento de
dano moral in re ipsa
, passível de compensação pecuniária.

O valor arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

A devolução em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar Rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimo bancário impõe à instituição financeira o dever de restituir os valores descontados indevidamente na conta-benefício do consumidor."
"2. A realização de descontos com base em contrato não reconhecido caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral."
"3. A utilização de cartão e senha não supre a exigência de prova da manifestação válida de vontade, especialmente em contratos com consumidores vulneráveis."
"4. É devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC, quando ausente engano justificável por parte do fornecedor."
"5. Fraudes decorrentes de terceiros inserem-se no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04